Tribunal: TCU
Processo: 023.355/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7943/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.355/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brenda Monteiro de Alcantara (XXX.785.857-XX); Daniel Recalde de Souza Pereira (XXX.427.427-XX); Daniel de Almeida Romano (XXX.518.277-XX); Douglas Vinicius Sa e Souza (XXX.765.711-XX); Gabriel Morais de Oliveira (XXX.409.166-XX); Gabriela Almeida Vila (XXX.193.437-XX); Ivan Augusto Izaias da Silva (XXX.791.507-XX); Jeydson Mandu Barros (XXX.754.444-XX); Juliana Mendes das Chagas (XXX.121.657-XX); Kaio Luiz de Lima Souza (XXX.615.497-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.